Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742150-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PENNA BRESCIANINI, LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA, LAUDEMIRO CORREIA DE FREITAS JUNIOR, RAFAEL ALVES PORTO AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Penna Brescianini, Luciano Pinheiro de Souza, Laudemiro Correia de Freitas Junior e Rafael Alves Porto, contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0746971-56.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de nulidade de chapa eleitoral proposta em face do Minas Brasília Tênis Clube - MBTC. O presente recurso está pautado para julgamento na 48a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 17/12/2025 (ID 78893669). Os agravantes peticionaram no ID 78993361 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando a tempestividade do pedido, realizado às 23:37h do dia 28/11/2025, e que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator